Tribunal: TJDFT
Processo: 0700132-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. AUSÊNCIA DE FAMÍLIA. PEDIDO PARA ALBERGUE. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE 56 NÃO DEMONSTRADA. RISCO CONCRETO DE RECIDIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A negativa de pedido de saída temporária não caracteriza violação ao disposto na Súmula Vinculante 56 do STF, que trata da progressão de regime prisional.

2. Em se tratando de condenados por crimes contra a dignidade sexual contra menores, quando da análise de pedido visando a saídas temporárias, é prudente observar as cautelas para evitar o contato do reeducando com menores, de maneira a evitar recidiva.

3. O direito de ressocialização do reeducando não fica prejudicado, em razão da negativa de saídas temporárias, quando já lhe foi concedido o direito ao trabalho externo.

4. As peculiaridades do caso em análise recomendam maior prudência na concessão dos benefícios requeridos, isto em razão da possibilidade expor a sociedade ao risco de novas investidas criminosas do requente, por total ausência de vigilância direta e, por não se tratar de direito subjetivo do recorrente.

5. Recurso conhecido e não provido.